Tribunal: STF
Processo: RE 1301303
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Edson Roberto Barrico contra a decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.
    Aduz o embargante que referida decisão padece do vício da omissão/contradição, tendo em vista “que não foi observada a distinção entre o caso concreto (em julgamento) e a Súmula Vinculante nº 17, ou seja, não foi observado que não se aplica a Súmula Vinculante nº 17 em razão de, no presente caso, o precatório ter sido pago após o período de graça, devendo, em razão disto, incidir sim a mora”.
    Entende, ademais, que “não há que se falar em exclusão de juros, uma vez que o pagamento foi realizado fora do prazo constitucional”. 
    Postula, assim, o acolhimento dos embargos, para sanar os apontados vícios.
    É o relatório.
    Decido:
    Não padece a decisão embargada da apontada omissão e/ou contradição, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria posta em discussão nestes autos, para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.
    Por pertinente, cito trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho:
    “Com relação ao marco inicial de incidência dos juros moratórios nessa situação, a jurisprudência desta Corte tem entendido pela retroatividade dos juros de mora à data da expedição do precatório. Nesse sentido: 
    (…)
    Registrado no acórdão regional que o pagamento do precatório foi quitado após o período de graça, caracterizando-se a mora do devedor, os juros de mora devem incidir a partir da expedição do precatório, e não a partir do dia seguinte ao decurso do prazo, como requer a Agravante.” (grifei)
    Conforme constou da decisão ora embargada, e consoante denota-se do excerto acima colacionado, o acórdão recorrido vai de encontro a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte no sentido da impossibilidade da cobrança de juros de mora no período determinado entre a expedição do precatório e o término do exercício financeiro seguinte, o chamado período de graça constitucional.
    Assim, também restou expresso na decisão por mim proferida anteriormente que, “a ratio que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 17 consiste no não reconhecimento da mora da Fazenda Pública no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público da entidade e o término do exercício financeiro seguinte, período em que os valores deverão ser atualizados monetariamente, sendo os juros devidos no pagamento do débito tão somente a partir do atraso”.
    Nessa toada, há evidente descompasso entre o acórdão proferido pelo e. TST e a Súmula Vinculante nº 17 desta Corte.
    Com efeito, apenas como reforço de entendimento, essa Suprema Corte, analisando o Tema nº 1037 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.” (DJe de 1º/7/20).
    Inviável, assim, cogitar-se de omissão e/ou contradição na decisão embargada.
    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeitos os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente